Tribunal: STF
Processo: RE 354280
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Renovação de
 licença de localização
e funcionamento.
                 - O acórdão recorrido, ao fundar-se, também, em que a
 cobrança da taxa
de renovação de licença para localização e funcionamento era indevida
 por falta de
comprovação do exercício, por parte do Município, da atividade de
 fiscalização, nada
mais fez do que, quanto a esse fundamento suficiente "per se" para
 mantê-lo, seguir a
orientação predominante nesta Corte (assim, a título exemplificativo,
 nos RREE 140.278,
115.213, 115.983, 190.126 e 259.980).
                Recurso extraordinário não conhecido.